Tribunal: CARF
Processo: 10735.903346/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903346/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.535 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ALVILAR SOM E IMAGEM LTDA.
Interessado
FAZDENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Se não transcorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos, entre a data de
transmissão da DCOMP (eletrônica) e a data de ciência do despacho decisório,
não há que se falar em homologação tácita.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os débitos confessado nos Per/DComp, no andamento regular do processo
estão com exigibilidade suspensa com base no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, bem como estão com a prescrição interrompida, nos termos do inciso
IV do art. 174 do CTN.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SUMULA
CARF
11.
INAPLICABILIDADE.
A Súmula Vinculante CARF 11 determina que não se aplica a processos
administrativos fiscais a prescrição intercorrente.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança. Assim, s
estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903346/2011-91
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Acórdão no 02-87.417 proferido pela
4a Turma da DRJ/BHE, em 22 de agosto de 2018, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo parte do direito creditório pleiteado,
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
A interessada apresentou, em 2 de outubro de 2006, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 27623.12633.021006.1.7.02-0042, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2004.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
952442935, datado de 9 de setembro de 2011, nos seguintes termos (fl. 11):

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 12 e 13):

Ciente em 27 de setembro de 2011 (fls. 14), a interessada apresentou, em 26 de outubro
de 2011, a manifestação de inconformidade de fls. 16 a 22, como segue.
[...] em 29 de outubro de 2009, foi prolatado o Acórdão no12-26.896 da 2a Turma da
DRJ/RJ1 referente ao processo 13748.000408/99-11, em que figura como interessado o
Requerente.
03 - O referido Acórdão decretou a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das Declarações de
Compensação (PER/DCOMP) a seguir enumeradas, as quais são objeto desta
Manifestação de Inconformidade:
PER/DCOMP
30020.10620.300703.1.3.02-5123
13675.73456.111103.1.7.02-9179
retifica o de no 34316.10187.080803.1.3.02-1935 38694.65472.111103.1.7.02-5946
retifica o de no 00546.57320.120903.1.3.02-7070 16946.96488.111103.1.7.02-9004
retifica o de no 39610.13123.151003.1.3.02-6051 04 - Em um segundo momento, em 25
de fevereiro de 2010, foi prolatado o Acórdão no 12-28.743 da 2a Turma da DRJ/RJ1
referente ao processo n- 13748.000407/99-59, em que figura como interessado o
Requerente.
03 - O referido Acórdão decretou a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das Declarações de
Compensação (PER/DCOMP) a seguir enumeradas, as quais são objeto desta
Manifestação de Inconformidade:
PER/DCOMP
33607.21787.141103.1.3.03-8574
02234.03872.151203.1.3.03-8801
00811.16076.290404.1.7.03-9100 retifica o de no 18278.11650.290104.1.3.03-0704
22058.65974.300604.1.3.03-9493 DO DIREITO PRELIMINARMENTE Conforme
alhures exposto, foram prolatadas dois Acórdãos pela DRJ/RJ1, os quais
HOMOLOGARAM TACITAMENTE as Declarações de Compensação (PER/DCOMP)
objeto do presente despacho decisório, ora impugnado.
[...] In casu, é com clareza meridiana, concessa vênia, que observamos a inequívoca
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO DO CONTRIBUINTE, mediante os
Acórdãos ora elencados. Caso haja entendimento, contrário, certamente estamos
enveredando para a seara da inconstitucionalidade e do total vilipêndio ao direito
líquido e certo, garantido pela própria Receita Federal do Brasil.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

[...]
De fls. 34 a 54, encartaram-se cópias dos Acórdãos 12-26.896 e 12-28.743, ambos
prolatados pela 2a Turma da DRJ/RJ1, em 29 de outubro de 2009 e 25 de fevereiro de
2010, nos autos dos processos 13748.000408/99-11 e 13748.000407/99-59,
respectivamente.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE, após apreciar a manifestação de
inconformidade, entendeu por bem julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
reconhecendo à Recorrente direito creditório suplementar igual a R$ 4.269,50, a ser empregado
exclusivamente nas Perd/Dcomps relacionadas no Despacho Decisório no 952442935.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, objetivando a reforma
parcial do acórdão de piso, com os seguintes argumentos:
“II - O DIREITO
(...)
II.1 - PRELIMINARES
B. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COBRADOS
01. Venia concessa. a redação do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com as alterações das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. assim dispõe in liíeris: (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou o pagamento dos débitos indevidamente compensados. "
(grifo nosso)
02. Eis que houve Apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva em
26/10/2011. fls. 16 a 22, instruída com documentos, além dos Acórdãos n° 12-26.896 e
n° 12-28.743, ambos da 2a Turma da DRJ/RJ1, referentes aos processos
13748.000408/99-11 e 13748.000407/99-59, demonstrando a inexistência de débitos em
razão das Declarações de Compensações, objeto de PER/DCOMP, havendo inegável
direito creditório, face as estimativas compensadas com saldos negativos e estimativas
compensadas com outros tributos, tudo comprovadamente demonstrado, além de ter se
operado a homologação tácita e a prescrição de eventual cobrança de crédito tributário
pela Fazenda Nacional.
Como se observa do Acórdão impugnado, houve o julgamento da Manifestação de
Inconformidade protocolada em 26/10/2011, do qual o Contribuinte tomou ciência
somente em 17/10/2019. ou seja, mais de cinco anos após a medida impetrada, bem
como mais de 30 (trinta) dias após o julgado.
O Acórdão 02-87.417 de lavra da dd. 4a Turma de Julgamento da DRJ/BHE como se
observa de seu dispositivo, não homologou as compensações e, ainda, através da
intimação SECAT/DRF/NIU n° 1637/2019, alhures em destaque, determinou que o
contribuinte efetuasse o pagamento do débito de RS 47.932,46. a título de IRPJ de
períodos de apuração dos anos de 2004 e 2005.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

A bem da verdade. Doutos Conselheiros, o rol de PER/DCOMP objeto deste processo,
além dos vinculados aos processos da intimação SECAT/DRF/NIU n° 1637/2019
contendo decisão determinando o pagamento de IRPJ na forma desta intimação, no
montante apurado R$ 47.932.46. de períodos de apuração dos anos de 2004 e 2005.
encontra-se amparada pela homologação tácita, estando prescrita qualquer cobrança,
posto que ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) anos conferido pela Lei n° 9.430/96,
na redação que lhe foi dada pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, considerando que
a Manifestação de Conformidade do Contribuinte foi protocolada em 26/10/2011 e.
somente em 17/10/2019, houve a intimação da não homologação.
Por conseguinte, operou-se a homologação tácita das Declarações de Compensação no
momento da intimação em 17/10/2019. extinguindo-se o crédito tributário, uma vez que
transcorridos todos os prazos legais para o pronunciamento da autoridade
administrativa, na forma do artigo 74 da Lei n° 9.430/96. com as alterações das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003. a qual permaneceu inerte, não havendo que se falar em
débito em cobrança.
Depreende-se que findo o prazo de cinco anos, como no caso em comento, sem que a
autoridade administrativa se pronunciasse acerca dos referidos reconhecimento do rol de
PER/DCOMP elencado na Manifestação de Inconformidade, além dos vinculados aos
processos da intimação SECAT/DRF/NIU n° 1637/2019, ocorreu, vénia concessa. a
denominada homologação tácita da compensação de débito efetivada pelo interessado,
além de estar prescrito o direito de qualquer cobrança de débito, merecendo ser
procedente tal pleito.
C. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
01.Ainda que confiante na decretação da a homologação tácita, alhures perquirida,além
da prescrição de qualquer cobrança de débito, a Recorrente continua sua tese nas linhas
queseguem. Rogada máxima venia, aos Doutos Conselheiros, o Acórdão 02-87.417 de
lavra da dd. 4"Turma de Julgamento da DRJ/BHE, decidindo apenas pelo direito
creditório suplementar de RS 4.269,50 em favor da Recorrente, sem detalhar em sua
fundamentação, com clareza e precisão, deixando de atender os princípios da
congruência e o preconizado no artigo 50. da Lei n° 9.784/99, inver bis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
[.-.]
§ 1°A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte inteurante do
ato." (...) grifo nosso
02.Posto isso. é essencial para a validade do ato administrado a exposição explicita,clara
e congruente do Acórdão, o que não ocorreu no caso em debate. Isto porque, vénia
concessa,não houve a exposição de motivos quanto ao não reconhecimento das
Declarações de Compensaçãoobjeto da Manifestação de Inconformidade, além da
homologação tácita, cingindo-se. a tão somentediscorrer que há imposto devido, em
razão de informação obtida "nos registros informáticos da RFB ".a qual não foi
acostada neste novel Acórdão, de modo a dar ciência ao contribuinte. Vejamos in
literis:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Cotejando-se as estimativas glosadas nas Informações Complementares da
Análise de Crédito (fls. 12 e 13) com as DCOMP homologadas e verificando-se,
nos registros informáticos da RFB, se tais estimativas constam das referidas
DCOMP homologadas (ou seja, se tais estimativas foram efetivamente extintas
por compensação), obtém-se o quadro abaixo: (...)
03.Sendo assim, o novel Acórdão, venia concessa, ofende o devido processo legal
ecerceia o direito de defesa do contribuinte, merecendo ser decretada sua nulidade,
como bem destaca ajurisprudência cristalizada no CARF (...)
04. Noutra vertente, temos que no novel Acórdão de primeira instância,
houvereconhecimento de direito creditório no montante de R$ 4.269,50, a ser
empregado exclusivamente nasDCOMP relacionadas no Despacho Decisório n°
952442935, como segue in literis: (...)
05. Ora, vénia concessa, em havendo homologação de direito creditório parcial, caberia
o direito à Recorrente de impetrar nova Manifestação de Inconformidade, quanto a tal
despacho, possibilitando a discussão do mérito, da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, o que não se operou, novamente havendo ofensa ao
devido processo legal e supressão de instância, acarretando a nulidade do julgado.
06. Por derradeiro, vénia concessa, na intimação SECAT/DRP/NIU n° 1637/2019,
alhures em destaque, deixou de constar memória de cálculo do IRPJ supostamente
imputado como devido, de modo que a contribuinte, inclusive possuísse acesso as
informações da plataforma da Receita Federal do Brasil, que levaram a emissão de
DARF no montante de R$ 47.932,46. a título de IRP.Í de períodos de apuração dos anos
de 2004 e 2005. cerceando-se novamente seu direito de defesa, asseverando a tese de
nulidade do Acórdão, ora atacado.
07. Por certo, vénia concessa, o r. Acórdão de primeira instancia fere frontalmente os
princípios inerentes ao sistema tributário nacional e ao processo administrativo,
merecendo a decretação da nulidade.
II. 2 - DO MÉRITO A. - VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DO ADMINISTRADO
NO PROCEDIMENTO FISCAL. ACÓRDÃO QUE MERECE REFORMA.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
01. Rogada máxima vénia, ainda que confiante na procedência das Preliminares
arguidas, adentra ao mérito, por ser o momento oportuno de modo a impugnar na
íntegra a decisão de primeira instância.
02. Desta feita, vénia concessa. aos ilustres Conselheiros, cabe ao CARF o controle de
legalidade efetivado, dentro da devolutividade competente, frente a decisão de primeira
instância ora objeto deste Recurso Voluntário, quanto ao ponto de discordância, qual
seja, não extinguir na totalidade o crédito tributário em ra/.oa da compensação, bem
como da homologação tácita das Declarações em comento e destacadas na Manifestação
de Inconformidade.
02. Desta feita, vénia concessa, este Recurso pretende ainda submeter ao crivo de
Vossas Excelências, o ato da administração tributária face a legislação como será
destacado a seguir, nos moldes da narrativa factual acima, posto que o ato
administrativo de lançamento, suh examine, não atendeu seus requisitos de validade,
deixando de observar corretamente os elementos da competência, da finalidade, da
forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito).
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

03. Com efeito, destacamos que a Lei 9.784 dc 29/01/1999. que regula o
processoadministrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável a esta
Ação Fiscal, prescreve emseu artigo 2o e 29, in literis:
"Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade.
motivação.
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito; (...)
VI - adequação entre meios e fins. vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público; (...)
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;" (grifo nosso)
"Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os
dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante
impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor atuações probatórias.. " (grifo nosso)
A Recorrente em suas alegações, inclusive na sua Manifestação de Inconformidade,
sempre pugnou por seu direito a garantia legal da legitimidade de suas Declarações de
Compensação, ali elencadas, posto que seu direito é líquido e certo.
Vejam Vossas Excelências, conforme aduzido em preliminares, que a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente permaneceu pendente de apreciação pela autoridade
administrativa por mais de cinco anos, exaurindo-se todos os prazos legais para
perquirir do contribuinte o suposto debito apurado, nos termos da intimação
SECAT/DRF/N1U no 1637/2019, a qual sequer possui memória de cálculo, no montante
de R$ 47.932,46. a título de 1RPJ de períodos de apuração dos anos de 2004 e 2005,
havendo notório cerceamento de defesa.
06. De certo, vénia concessa, operou-se a homologação tácita, na forma da Preliminar.
07. A bem da verdade. Doutos Conselheiros, além do destacado nas linhas que seguirão,
temos que o rol de PER/DCOMP objeto deste processo, além dos vinculados aos
processos
da
intimação
SECAT/DRF/NIU
n°
1637/2019
contendo
decisão
determinando o pagamento de IRPJ na forma desta intimação, no montante apurado R$
47.932,46. de períodos de apuração dos anos de 2004 e 2005. encontra-se amparada
pela homologação tácita, estando prescrita qualquer cobrança, posto que ultrapassado o
prazo legal de 5 (cinco) anos conferido pela Lei n° 9.430/96, na redação que lhe foi
dada pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. considerando que a Manifestação de
Conformidade do Contribuinte foi protocolada em 26/10/2011 e, somente em
17/10/2019, houve a intimação da não homologação.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

08. Logo, ainda que o Acórdão não reconheça a existência de direito creditório ao
contribuinte, operou-se a homologação tácita no momento da intimação em 17/10/2019.
extinguindo-se o crédito tributário.
09. Não suficiente, a decisão de Ia Instância, de lavra da r. 4a Turma da DRJ/BSB
através do Acórdão 02-87.417. concede parcial direito creditório à interessada, do que
se discorda. vénia concessa. pelos fundamentos que passará a expor, posto que é
indubitável a inexistência de débitos, em virtude da homologação tácita e da prescrição .
assim como também em razão da legítima compensação, nos moldes das Declarações de
Compensação elencadas nos autos e na Manifestação de Inconformidade.
10. Ademais, no novel Acórdão, ora guerreado, não houve a exposição de motivos
quanto ao não reconhecimento das Declarações de Compensação objeto da
Manifestação de Inconformidade, além da homologação tácitaj cingindo-se. venia
concessa. a tão somente discorrer que há imposto devido, em razão de informação
obtida "nos registros informáticos da RFB", a qual não foi acostada neste novel
Acórdão, de modo a dar ciência ao contribuinte.
11. Com efeito, temos que não houve a análise da legitimidade do direito creditório
indicado nas PER/DCOMP alhures elencadas e na Manifestação de Inconformidade (fls.
16/22), bem como nos processos constantes na intimação SECAT/DRF7NIU n°
1637/2019. especialmente quanto a homologação tácita e a prescrição, inclusive sob o
aspecto dos verbetes sumulares do CARP. descumprindo o preceito legal contido no
artigo 50 da Lei n° 9.784/99.
12. Nota-se. vénia concessa, o que também é ponto de discordância, que o novel
Acórdão não foi lavrado com fundamentação clara e precisa, cerceando o direito de
defesa da Recorrente, ofendendo o devido processo legal.
13. Noutro ponto, temos que no novel Acórdão de primeira instância, houve
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 4. 269,50, a ser empregado
exclusivamente nas DCOMP relacionadas no Despacho Decisório na 952442935, como
segue in iiteris: (...)
14. Ora. vénia concessa, em havendo homologação de direito creditório parcial, caberia
o direito à Recorrente de impetrar nova Manifestação de Inconformidade, quanto a tal
despacho, possibilitando a discussão do mérito, o que não se operou, novamente
havendo ofensa ao devido processo legal e supressão de instância.
15. Não suficiente, vénia concessa, na intimação SECAT/DRF/NIU n° 1637/2019.
alhures em destaque, deixou de constar memória de cálculo do IRPJ supostamente
imputado como devido, de modo que a contribuinte, inclusive possuísse acesso as
informações da plataforma da Receita Federal do Brasil, que levaram a emissão de
DARF no montante de R$ 47.932.46, a título de IRPJ de períodos de apuração dos anos
de 2004 e 2005.
16. Com a devida vénia, merece prosperar o presente Recurso Voluntário, em sua
íntegra, sendo o mesmo procedente, garantindo-se a justa guarida ao administrado. (...)
Por fim, a Recorrente requereu:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

III - A CONCLUSÃO E PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência do Acórdão que reconheceu
apenas o direito creditório suplementar igual a R$ 4.264,50, determinando o pagamento
do montante indicado, conforme DARF's, a título de IRPJ, relativos aos processos de
débitos vinculados, no r. Acórdão 02-87.417 da dd. 4a turma da DRJ/BHE, ora
impugnado, espera e requer a Recorrente seja acolhido, conhecido e julgado totalmente
procedente o presente Recurso Voluntário, para:
a) decretar a nulidade do Acórdão 02-87.417 da dd. 4a turma da DRJ/BHE, pelos
motivos expostos;
b) determinar a prescrição dos débitos vinculados ao Acórdão e a homologação tácita
das Declarações de Compensação objeto da Manifestação de Inconformidade;
c) caso assim não entendam, no mérito, determinar a reforma do novel Acórdão, para
decretar a extinção do crédito tributário, em razão da compensação e da homologação
tácita, face a inexistência de saldo devedor remanescente a título de IRPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Analisando o Despacho Decisório (e-fls. 11-12) e Acórdão de piso (e-fls.164-
171), é possível fazer a seguinte síntese:
Per/DComp no 27623.12633.021006.1.7.02-0042 - saldo negativo IRPJ apurado no ano exercício
de 2004. no valor de R$20.232,29

Despacho Decisório
IRPJ Devido- R$ 2.398,56
Estimativas Compensadas (R$ 22.630,85)
SN IRPJ Pleiteado R$20.232,29
Fundamento da improcedência - compensações de estimativas não homologadas.

Decisão Recorrida
IRPJ Devido - R$ 2.398,56
Estimativas Compensadas Reconhecidas pela DRJ (R$ 6.668,06)
SN IRPJ Reconhecido R$ 4.269,50
Fundamento da procedência em parte - estimativas compensadas homologadas nos sistemas da
RFB
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Destarte, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 15.962,79, referente ao ano-calendário de 2003 (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
PRELIMINARMENTE
Inicialmente, a Recorrente, em sede recursal, alega que o Acórdão 02-87.417, de
lavra da 4a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, ora Recorrido, decidindo apenas pelo direito
creditório suplementar de RS 4.269,50, estaria eivado de nulidade, pois, não detalhou os
cálculos, em sua fundamentação, com clareza e precisão, deixando de atender os princípios da
congruência e o preconizado no artigo 50. da Lei n° 9.784/99.
Porém, entendo que a referida nulidade não restou caracterizada, visto que, nos
termos do art. 37 da CF/88, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
De fato, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Quanto à falta de memória de cálculo na Intimação Sacat/DRF/NIU 1637/2019, é
certo que a Recorrente tem acesso às informações fiscais próprias constantes nos sistemas da
RFB por meio da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil instituída pela
Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Destarte, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
Em suma, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
A Recorrente também argumentou que ocorreu a homologação tácita dos débitos.
Quanto à homologação tácita, esclareça-se que o instituto encontra-se previsto pelo art. 74, §5o.
da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)”
Referida homologação tácita (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso
de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e a ciência do Despacho
Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita" por decurso de prazo
para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das parcelas
que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 20122.
Porém, aqui também não é caso de homologação tácita da compensação dos
débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), por decurso prazo para análise da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das parcelas que compõem o saldo
negativo CSLL/IRPJ, visto não ter fluído o prazo de 5 anos entre a transmissão da Declaração de
Compensação (02.10.2006) e a ciência do Despacho Decisório (27.09.2011, e-fls. 15).

2 Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito tributário,
conclui-se a presente Solução de Consulta Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas
a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de
débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência
para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo e, por conseguinte, rejeita-se a
preliminar de homologação tácita arguida pela Recorrente.
Por fim, a Recorrente defende que a exigência dos débitos está prescrita. A
prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se inexigível. Em
matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a cobrança dos
débitos tributários contra o sujeito passivo. Especificamente, no caso de prescrição da cobrança
dos débitos confessados em Per/DComp, tem-se que com a instauração do litígio tais débitos
ficam a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e inciso III do art. 151
do CTN).
Logo, não há o transcurso do prazo de prescrição, observadas as disposições do
art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
[...] qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor).
Destarte, somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado
da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no
procedimento tem início a contagem do prazo prescricional (art. 174 do Código Tributário
Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC e aplicação analógica do Enunciado da
Súmula STJ 622). Até então, os débitos ficam com a exigibilidade suspensa (inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.”, conforme a Súmula Vinculante CARF no 11 editada nos termos do art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015 e Portaria ME no 277, de 07 de junho de 2018).
MÉRITO
Examinando-se o Despacho Decisório em tela, constata-se que o direito creditório
pretendido pela Recorrente decorre de estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores (e-fls. 5 a 7) e de estimativas compensadas com outros tributos (e-fls. 8). Em
ambos os casos, foram transmitidas diversas DCOMP, glosadas pela DRF de origem, conforme
Informações Complementares de e-fls. 12 e 13.
Na decisão de piso, assim constou:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

“(...) a interessada alega, em essência, que tais DCOMP encontrar-se-iam tacitamente
homologadas pelos Acórdãos 12-26.896 e 12-28.743, ambos prolatados pela 2a Turma
da DRJ/RJ1, em 29 de outubro de 2009 e 25 de fevereiro de 2010, nos autos dos
processos 13748.000408/99-11 e 13748.000407/99-59, respectivamente (fls. 34 a 54).
Ao exame, verifica-se constar do Relatório do primeiro Acórdão:
Trata o presente processo de diversos pedidos e declarações de compensação, por
meio dos quais o interessado acima identificado pretende compensar crédito
relativo a saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica dos anos calendário
de 1997 e 1998 com diversos débitos.
Segue-se lista, composta de 43 pedidos de compensação e das cinco DCOMP a seguir:

A parte dispositiva do Acórdão rezava:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros dessa Turma, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado, DAR provimento parcial às
manifestações de inconformidade para:
I- Não tomar conhecimento dos pedidos de compensação de fls. 199 e 204, por
serem relativos ao processo n° 13748.000407/99-59;
II- Considerar não declaradas as retificações objeto da DCOMP de fl. 181 e, por
conseguinte, restabelecer os pedidos de compensação de fls. 55,62, 81 e 86;
III- Homologar tacitamente as compensações declaradas às fls. [...] 228/236,
241/244, 249/252, 257/260 e 261/269.
A parte dispositiva do segundo Acórdão estabelecia:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo cm epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros dessa Turma, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado, DAR provimento parcial às
manifestações de inconformidade para:
[...]
V- Homologar as compensações objetos dos PER/DCOMP, abaixo
discriminados, até o limite do crédito reconhecido atualizado monetariamente
nos termos da legislação vigente.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Cotejando-se as estimativas glosadas nas Informações Complementares da Análise de
Crédito (fls. 12 e 13) com as DCOMP homologadas e verificando-se, nos registros
informáticos da RFB, se tais estimativas constam das referidas DCOMP homologadas
(ou seja, se tais estimativas foram efetivamente extintas por compensação), obtém-se o
quadro abaixo:

CONCLUSÃO
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Consolidando-se as análises acima apresentadas, obtém-se:

Diante do acima exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente
manifestação de inconformidade, reconhecendo à interessada direito creditório
suplementar igual a R$ 4.269,50, a ser empregado exclusivamente nas DCOMP
relacionadas no Despacho Decisório no 952442935.
Depreende-se, assim, que a lide restringe-se à compensação de estimativas de
CSLL referente ao saldo negativo de IRPJ, exercício de 2004, não homologadas em sua
integralidade.
Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Assim, a própria Receita Federal, emitiu Parecer Normativo COSIT no 02, de 13
de outubro de 2018, demonstrando entendimento idêntico quando determina que na hipótese de
não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ, conforme ementado.
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Noutras palavras, os valores confessados a título de estimativas
deixam de ser mera antecipação e passam a ser crédito tributário constituído definitivamente pela
confissão de dívida em Per/DComp. Logo, se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ
ou da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto
de cobrança.
Portanto, considerando as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Esse conselho
administrativo também possui posição idêntica, conforme ementas de julgamentos abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação
não homologada, os débitos serão cobrados com base em Per/Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ (Parecer Normativo COSIT 02/2018). (Acórdão no
1003-002.105, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data da Sessão: 12/01/2021)
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. Nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo de IRPJ os
montantes de estimativa compensados com créditos de períodos anteriores, caso tais
compensações tenham sido objeto de DCOMP, mesmo que as Declarações de
Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (...) – (Acórdão no 1401-
005.522, Relator: Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão: 19/05/2021).
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR
NÃO
HOMOLOGADA
OU
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
EM
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO FUTUROS QUE UTILIZEM ESSA COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE
2018. Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de
saldo negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor
referente a compensação anterior não homologada, pois, eventual não
homologação gerará a cobrança do crédito tributário eventualmente
constituído nos autos daquela compensação. Na hipótese de homologação da
compensação anterior, o saldo negativo restará incólume, validando a
compensação efetuada com base nele. Inteligência do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário provido. (Acórdão no 1302-005.219,
Relator: Cleucio Santos Nunes, Data da Sessão: 10/02/2021)
Do último acórdão mencionado, pinça-se o seguinte trecho do voto condutor que
aplica-se como luva ao caso sob exame:
“(...) o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não
ser possível glosar valores que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas mensais foram recolhidas
com PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a
exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada.
Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o
crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da legislação de
regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação homologada, o
saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação será
considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de
cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o
crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. (...)
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie de
autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito
tributário gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no
seu respectivo processo. Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que
compuseram o saldo negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão
ensejo à respectiva cobrança, não podendo o valor de estimativa não confirmado
naquele processo ser glosado neste, pois poderá acarretar cobrança em duplicidade. Na
mesma linha de entendimento, é irrelevante o fato de uma das estimativas pagas
inicialmente por meio de compensação, posteriormente ser transposta para
parcelamento, pois, na origem, a parcela permanece como objeto de compensação
anterior que compôs saldo negativo de tributo. Assim, ainda que não haja comprovação
de quitação do parcelamento, isto não pode constituir óbice para a aplicação dos
fundamentos do Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Inclusive, assim também já decidi:
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2018.Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Se o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.(...) - (Acórdão no 1003-002.444, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Data da Sessão: 09/06/2021)
Por todos os fundamentos, está evidenciado que posicionamento da COSIT, de
reiterados julgamentos do CARF, a estimativa quitada através de compensação não homologada
pode compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Por
conseguinte, a manutenção do não reconhecimento do crédito com base nas compensações de
estimativas não homologadas não deve prevalecer e, em razão disso, deve ser reconhecido o
valor do saldo negativo apurado pela Recorrente.
Por outro lado, os efeitos da aplicação do direito superveniente, referente ao
mencionado Parecer, fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da
Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903346/2011-91

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro
de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital